Tribunal: TJSP
Processo: 9218885-47.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR e que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR e que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9218885-47.2008.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WALTER ANTONIO AUGUSTI (E OUTROS), é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi julgado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
2
VOTO No 32.809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 de São
Paulo
EMBARGANTES: WALTER ANTÔNIO AUGUSTI (E OUTROS)
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão
que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês.
Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no
1.492.221/PR e que estabeleceu os seguintes encargos:
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
extraordinário (fls. 164/175) e recurso especial (fls. 178/189) contra o v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela outra parte (fls.
157/161).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a Turma
Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento do
Tema 810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 280/283).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da incidência do quinquênio sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
3
proventos integrais aos ex-servidores aposentados, esta Colenda Sétima Câmara
de Direito Público decidiu pela possibilidade do pagamento, bem como entendeu
que se aplica a atualização monetária desde a data em que deveria ter sido feito
cada pagamento, na forma do artigo 116 da Constituição Paulista, e com juros
legais desde a citação (súmula no 204 do C. STJ), com observância do artigo 406
do Código Civil (sem a incidência do art. 1o-F da Lei no 9..494/97 (fls. 161).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do
mérito do RE no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, por
estar em conformidade como entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 (fls. 229/232).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
4
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCAE.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
5
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
Deve ser observado, entretanto, que o v. acórdão foi proferido em
02.03.2009 (fls. 157/161), quando não estava em vigor a Lei no 11.960/09, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218885-47.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo
6
pela qual deve incidir a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir
de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança.
Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de
3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que
rege a remuneração da poupança. Já no que tange à atualização monetária aplica-
se o IPCA-E.
Assim, retrata-se parcialmente do que foi julgado apenas no que
tange aos juros e à correção monetária, mantido, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator